Tribunal: TJBA
Processo: 8046045-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046045-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ODALMIRO ANDRIGHETTO FUCILINI Advogado(s): AMANDA CRISTHINA COSTA RESENDE PACHECO AGRAVADO: SEARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGOS 98 E 99 DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO QUANDO HOUVER ELEMENTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I – Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Odalmiro Andrighetto Fucilin contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação em trâmite perante a 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Correntina. II – Questão em discussão Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, aposentado, que afirma não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais. III – Razões de decidir A Constituição Federal assegura assistência judiciária aos necessitados (art. 5º, LXXIV). A matéria encontra-se regulada pelos arts. 98 a 102 do CPC, cujo art. 99 estabelece que a presunção de insuficiência econômica alegada por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos. No caso, embora o agravante tenha apresentado extrato de benefício previdenciário, o documento não contém dados que permitam aferir sua titularidade, o que impossibilita a comprovação da alegada hipossuficiência. Assim, correta a decisão que indeferiu a justiça gratuita, em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV – Dispositivo e tese Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência alegada. Tese: a presunção de insuficiência econômica da pessoa natural prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada diante da inexistência de comprovação documental mínima. Legislação relevante citada Constituição Federal, art. 5º, LXXIV. Lei 1.060/50 (revogada em parte). Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/2/2025, DJEN 21/2/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.